Tribunal: CARF
Processo: 19613.722567/2020-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2016 a 31/07/2018
CONHECIMENTO. PRECLUSÃO.
A prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo exceções previstas no Decreto no70.235/1972
CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. PANDEMIA COVID-19.
A alegação genérica da Pandemia Covid-19, por si só, não é suficiente a caracterizar a situação individualizada de caso fortuito ou força maior, hábil a atrair a exceção da alínea “a”, §4o, art. 16 do Decreto no70.235/1972.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA INDEVIDA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO
CREDITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA.
A compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada mediante
existência de créditos líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda
Pública (art. 170 do CTN).
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no
CTN, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados, com a consequente cobrança das importâncias que deixaram
de ser recolhidas.
ADMINISTRADOS. DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES. BOA-FÉ OBJETIVA.
É dever dos administrados perante o Fisco, dentre outros, a apresentação das informações e esclarecimentos necessários aos trabalhos de fiscalização.
Diante da recusa ou sonegação de informações do fiscalizado, tem a Autoridade Tributária a prerrogativa de lançar/cobrar de ofício as contribuições que reputar devidas.
COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ARGUIÇÃO DE INCLUSÃO DE VERBAS
INDENIZATÓRIAS NOS LANÇAMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não merecem ser acolhidas as alegações formalizadas pelo sujeito passivo em relação a parcelas que considera indenizatórias, mas que não se encontram comprovadamente incluídas nas autuações.
As alegações, apresentadas em manifestação de inconformidade,
desacompanhadas de provas hábeis e suficientes, não produzem efeito em
sede de processo administrativo fiscal, sendo insuficientes para elidir o Despacho Decisório que não homologou as compensações declaradas em
GFIP.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.722567/2020-11
ACÓRDÃO
2302-003.890 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2016 a 31/07/2018
CONHECIMENTO. PRECLUSÃO.
A prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo
exceções previstas no Decreto no70.235/1972
CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. PANDEMIA COVID-19.
A alegação genérica da Pandemia Covid-19, por si só, não é suficiente a
caracterizar a situação individualizada de caso fortuito ou força maior,
hábil a atrair a exceção da alínea “a”, §4o, art. 16 do Decreto
no70.235/1972.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA INDEVIDA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO
CREDITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA.
A compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada
mediante
existência de créditos líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda
Pública (art. 170 do CTN).
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no
CTN, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente
compensados, com a consequente cobrança das importâncias que
deixaram
de ser recolhidas.
ADMINISTRADOS. DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES. BOA-FÉ OBJETIVA.
Fl. 1524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.890 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722567/2020-11
2
É dever dos administrados perante o Fisco, dentre outros, a apresentação
das informações e esclarecimentos necessários aos trabalhos de
fiscalização.
Diante da recusa ou sonegação de informações do fiscalizado, tem a
Autoridade Tributária a prerrogativa de lançar/cobrar de ofício as
contribuições que reputar devidas.
COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ARGUIÇÃO DE INCLUSÃO DE VERBAS
INDENIZATÓRIAS NOS LANÇAMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não merecem ser acolhidas as alegações formalizadas pelo sujeito passivo
em relação a parcelas que considera indenizatórias, mas que não se
encontram comprovadamente incluídas nas autuações.
As alegações, apresentadas em manifestação de inconformidade,
desacompanhadas de provas hábeis e suficientes, não produzem efeito em
sede de processo administrativo fiscal, sendo insuficientes para elidir o
Despacho Decisório que não homologou as compensações declaradas em
GFIP.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário. Não conhecendo dos documentos juntados apenas em sede
recursal, nem das alegações inovadoras, bem como por afastar as preliminares e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Joao Mauricio Vital (substituto integral), Angelica Carolina Oliveira
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.890 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722567/2020-11
3
Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem reproduzir os fatos contidos nos autos, reproduzo abaixo, parcialmente, o
relatório do acórdão recorrido.
RELATÓRIO
AUDITORIA DE COMPENSAÇÕES
1. Trata o presente processo administrativo de auditoria de compensação
de contribuições previdenciárias efetuadas pelo contribuinte em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço e Informações à
Previdência
Social
(GFIP)
dos
estabelecimentos

57.748.204/0001-22,
57.748.204/0006-37, 57.748.204/0008-07 e 57.748.204/0014-47, no período
05/2016 a 07/2018, incluindo o 13o salário dos anos 2016 e 2017. A relação com
as 98 GFIP analisadas no presente processo administrativo encontra-se às fls.
51/54.
2. Consta do Despacho Decisório (DD) VR 08RF DEVAT No 6.123/2021 (fls.
51/65) os procedimentos adotados pela Autoridade Fiscal responsável, as
análises realizadas, e os fundamentos técnicos e jurídicos para a não
homologação dos valores das compensações declaradas nas GFIP, cujo montante
resultou no valor originário total de R$17.033.091,34, com o consequente retorno
dos débitos previdenciários indevidamente liquidados à condição exigível no
sistema da Receita Federal do Brasil.1. Desta decisão, de forma resumida,
destacam-se as seguintes informações e conclusões:
2.1. O procedimento de auditoria teve início em 15/04/2020 com o Termo
de Distribuição de Procedimento Fiscal – Diligência – (TDPF-D) no 08.1.80.00-
2020-00064-5 e emissão do Termo de Início de Procedimento Fiscal e Intimação
Fiscal, no qual foram solicitados esclarecimentos sobre as origens dos créditos
utilizados nas compensações informadas nas GFIP relacionadas, cuja ciência
ocorreu em 04/05/2020. Tendo deixado de apresentar os esclarecimentos
solicitados, o contribuinte foi novamente intimado em 27/10/2020,
permanecendo silente.
2.2. O procedimento de diligência foi encerrado e a Autoridade Fiscal
responsável iniciou procedimento de auditoria, com a emissão do Termo de
Início de Procedimento Fiscal e Intimação no 0.781/2020, com ciência do
contribuinte em 09/12/2020, no qual foi novamente solicitada a apresentação de
esclarecimentos (acompanhado de documentos comprobatórios) sobre a origem
Fl. 1526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.890 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722567/2020-11
4
dos créditos das compensações declaradas nas GFIP analisadas, o qual,
novamente, deixou de ser atendido.
2.3. No decorrer do procedimento fiscal, a Autoridade responsável acessou
a escrituração contábil digital do contribuinte referente aos anos 2016, 2017 e
2018, e constatou, nas contas contábeis “INSS a Recuperar” (código 1.01.03.02.12
em 2016, código 1.01.02.03.05 em 2017 e código 1.01.02.03.07 em 2018), que
registram os valores retidos pelos tomadores de serviço da empresa, alguns
lançamentos que chamaram a atenção pelos valores envolvidos e pelo seu
histórico.
Cita alguns exemplos:

(...)
2.4. O contribuinte foi reintimado, em 24/02/2021, por meio do “Termo de
Constatação e Intimação Fiscal no 0.583/2021” (fls. 34/45), a prestar os
esclarecimentos já solicitados nos termos anteriores, e também a esclarecer a
origem de alguns lançamentos (fls. 44/45). Mais uma vez, decorrido o prazo
estabelecido, o contribuinte não apresentou resposta.
2.5. Em razão de ter constatado que o contribuinte apresentou DCTF nos
meses 01/2018 a 07/2018 indicando débitos de CPRB (Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta, código de receita 2985), sem informação do
correspondente pagamento por meio de DARF. Considerando que o ajuste da
Contribuição Patronal Previdenciária – CPP, decorrente da opção pelo regime da
CPRB, ser declarado no campo “compensação” da GFIP por falta de campo
próprio, tais valores não foram considerados como compensação indevida no
presente processo.
2.6. A Autoridade Fiscal cita os fundamentos legais da compensação das
contribuições previdenciárias (art. 170 do CTN e art. 89 da Lei no 8.212/91),
destacando que compete à RFB estabelecer os termos e condições para
operacionalizar esse procedimento. Informa que o procedimento de
compensação das contribuições previdenciárias estava disciplinado nos arts. 56 a
59 da Instrução Normativa (IN) RFB no 1.300/12 e, posteriormente, passou a ser
disciplinado nos arts. 84 a 87 da IN RFB no 1.717/17. Reforça que consta dessas
duas instruções normativas a possibilidade de que a fiscalização tributária exija
a apresentação de documentos para o conhecimento do direito creditório do
contribuinte (art. 76 da IN RFB no 1.300/12 e art. 161 da IN RFB no 1.717/17).
2.7. Reforça que que, sendo o procedimento de compensação em GFIP uma
faculdade conferida ao contribuinte, a este competia comprovar, de forma
inequívoca, a origem dos créditos líquidos e certos utilizados. No entanto,
embora reiteradamente intimado, o contribuinte não apresentou um único
documento que pudesse justificar as compensações declaradas.
2.8. Assim, conclui que as compensações realizadas em GFIP no período
05/2016 a 13/2017 e 02/2018 a 07/2018 não estão de acordo com a legislação
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.890 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722567/2020-11
5
aplicável, motivo pelos quais foram glosadas e cobradas com os devidos
acréscimos legais.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
3. O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório em 22/02/2021 por
meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)
perante a RFB. Dentro do prazo legal, apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 90/126) contra a decisão administrativa, na qual teceu os
seguintes argumentos, em resumo:
3.1. Inicialmente, pugna pela tempestividade da peça de defesa.
3.2. Afirma ter contratado uma consultoria externa com o propósito de
realizar um levantamento de eventuais créditos decorrentes de pagamento à
maior incidentes sobre verbas de natureza indenizatória e, portanto, sujeitos à
compensação administrativa nos termos da legislação vigente. Verificou também
que, a partir de 03/2011, considerou a alíquota de 3% (a ser multiplicada pelo
Fator Previdenciário de Prevenção - “FAP”) para efeito de pagamento da
contribuição para o Risco Ambiental do Trabalho (“RAT”), enquanto que, pela
análise de atividade preponderante do estabelecimento Matriz, o correto seria
uma alíquota de 2%. Ainda, não foram considerados, para efeito de apuração da
base de cálculo da contribuição patronal, os descontos de: (i) retenção da
contribuição previdenciária do empregado; (ii) descontos de vale transporte; (iii)
descontos de valerefeição; (iv) descontos de convênio médico; e as retenções
ocorridas na fonte sobre os serviços prestados.
3.3. Alega que foi intimada em 22/05/2020 a apresentar uma extensa e
detalhada lista de documentos e informações sobre a origem e utilização de
crédito em compensações em GFIP, mas tal apresentação restou comprometida
com o falecimento do Sr. Ronaldo Luis da Silva, então encarregado do
Departamento de Recursos Humanos da empresa e responsável pela consolidação
dos levantamentos que deram origem ao direito creditório pleiteado sob
orientação da empresa de consultoria contratada.
3.3.1. Acrescenta que o volume de sua folha de pagamento (3.000
segurados) distribuídos em 5 filiais, aliado às restrições impostas pela pandemia,
dificultou ainda mais a resposta à fiscalização.
3.3.2. Sustenta, ainda, dificuldades técnicas em extrair os arquivos MANAD,
tendo que contratar uma empresa especializada no sistema SAP para viabilizar a
geração dos relatórios, cujo trabalho só se concretizou no final do mês 02/2021,
após a emissão do Despacho Decisório recorrido.
3.3.3. Trata-se de evidente caso de força maior que admitiria, inclusive, a
devolução do prazo de apresentação de documentos no âmbito da fiscalização.
3.4. Consciente da regularidade do direito creditório glosado, a impugnante
apresenta toda a fundamentação legal dos valores compensados, devidamente
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.890 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722567/2020-11
6
acompanhada de documentos aptos a demonstrar a origem do direito creditório
e requer a homologação das compensações.
3.5. Requer seja reconhecido efeito suspensivo à manifestação de
inconformidade, vez que se enquadra no conceito de recurso administrativo
admitido pelas leis reguladoras do processo tributário administrativo (inciso III do
artigo 151 do CTN; §§ 9o e 11 do artigo 74 da Lei no 9.430/96).
3.6. Defende que, no processo administrativo fiscal federal, vigora o
princípio da verdade material, segundo o qual a autoridade julgadora deverá
utilizar todos os meios de provas disponíveis para buscar a realidade dos fatos, o
que inclui analisar os documentos apresentados pelo contribuinte que
demonstram a liquidez e certeza do seu direito creditório.
3.7. Sustenta o reconhecimento do direito creditório decorrente do
recolhimento indevido ou a maior de contribuições previdenciárias sobre verbas
que não possuem natureza salarial (salário maternidade, auxílio-creche, auxílio-
moradia, adicional de transferência e ajuda de custo, descontos de vale-refeição,
vale-transporte, assistência médica e odontológica).
3.7.1. A Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/14, regulamentando o disposto
nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522/02 (alterado pela Lei no
12.844/2013), preveem a vinculação da RFB às decisões judiciais desfavoráveis à
Fazenda Nacional proferidas em Recursos Extraordinários com Repercussão Geral
(STF) ou em Recursos Especiais Repetitivos (STJ), após expressa manifestação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
3.7.2. O Plenário do STF julgou o Recurso Extraordinário no 576.967 (tema
72 da repercussão geral), na sistemática dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105/15, concluindo pela inconstitucionalidade da exigência de contribuição
previdenciária sobre salário-maternidade.
3.7.3. O STJ já firmou entendimento pela não incidência de contribuição
previdenciária sobre o auxílio-creche, tendo em vista o reconhecimento de sua
natureza indenizatória nos autos do Recurso Especial ("REsp") no 1146772/DF,
julgado em 24.02.2010, pela sistemática dos Recursos Repetitivos prevista no
artigo 543-C da Lei no 5.869/73 (Código de Processo Civil de 1973). A não
incidência foi expressamente reconhecida pelo Ato Declaratório PGFN no 13/11 e
Solução de Consulta COSIT no 152/18.
3.7.4. O artigo 28, §9o, alínea “m,” da Lei no 8.212/91 esclarece que os
valores pagos pela empresa ao empregado para trabalhar em localidade distante
da de sua residência não integram o salário-contribuição (auxílio-moradia), dado
seu nítido caráter indenizatório. Conforme consta nas folhas salariais e nos
arquivos MANAD, não havia habitualidade nos valores pagos a este título pela
manifestante, tratando-se de verbas pagas de forma pontual para os casos em
que efetivamente houve tal necessidade, não havendo que se falar em incidência
de contribuição previdenciária sobre tais valores.
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.890 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722567/2020-11
7
3.7.5. A simples leitura das folhas salariais e do MANAD permitem verificar
que não há habitualidade no pagamento do adicional de transferência e ajuda de
custo, tratando-se de verbas pagas de forma pontual para os casos em que
efetivamente houve tal necessidade, não integrando o salário de contribuição.
3.7.6. O STF já reconheceu a inconstitucionalidade da incidência da
contribuição previdenciária sobre o valor pago a título de vale-transporte, em
qualquer modalidade, porquanto não haverá caráter salarial em seu pagamento.
A PGFN, por meio do Ato Declaratório no 4/16, manifestou-se sobre a dispensa
de apresentação de contestação e recursos aos casos que versem sobre a
incidência de contribuição previdenciária sobre o vale-transporte pago em
pecúnia. A RFB já se manifestou sobre a não incidência de contribuições
previdenciárias sobre o vale-transporte, tal como, exemplificativamente, na
solução de Consulta COSIT RFB no 58/15. Sabendo-se que o valetransporte é
custeada pelo empregador e pelo empregado, resta claro que não há incidência
da contribuição previdenciária sobre o vale-transporte, seja sobre a parcela paga
pelo empregador seja sobre a parcela custeada pelo beneficiário/descontada do
empregado.
3.7.7. O artigo 28, §9o, alínea ''c", da Lei no 8.212/91 dispõe que parcelas
referentes ao vale-alimentação in natura podem ser excluídas da base de cálculo
das contribuições previdenciárias.
O termo in natura abrange o fornecimento de tíquetes-alimentação ou
cartão-alimentação (como no caso sob análise), como expressamente
reconhecido no Acórdão no 9202-007.295 (Processo Administrativo no
12963.000785/2010-00), de 23/10/18, da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Resta claro que não há incidência da contribuição previdenciária sobre o vale-
refeição, seja sobre a parcela paga pelo empregador seja sobre a parcela
custeada pelo beneficiário/descontada do empregado.
3.7.8. O artigo 28, § 9o, alínea “q”, da Lei no 8.212/91 dispunha
expressamente que valores pagos a título de assistência médica podem ser
excluídos da base de cálculo dos empregadores, bastando que a cobertura
abrangesse a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa. O STJ vem
reconhecendo a não incidência das contribuições até mesmo quando não constar
na folha de pagamento, desde que reste demonstrado que o dispêndio possui a
natureza de assistência médica ou odontológica. O tema encontra-se pacificado
no âmbito da RFB e da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, bastando a
comprovação de que a possibilidade de cobertura era oferecida a todos os
empregados e dirigentes. No caso dos autos, isso pode ser verificado pela simples
análise da convenção coletiva que prevê esse direito a todos os empregados, bem
como da simples análise do MANAD, que demonstra que empregados de diversos
cargos, especialidades e perfis de remuneração possuíam a assistência médica, o
que demonstra que estava disponível para todos os empregados. Resta claro que
não há incidência da contribuição previdenciária sobre a assistência médica e
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.890 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722567/2020-11
8
sobre a assistência odontológica, seja sobre a parcela paga pelo empregador seja
sobre a parcela custeada pelo beneficiário/descontada do empregado.
3.8. Requer o reconhecimento do direito creditório decorrente do
recolhimento indevido ou a maior de contribuições para o RAT tendo em vista
que foi aplicada a alíquota de 3% (a ser multiplicada pelo FAP), em razão da
verificação da atividade preponderante da matriz, que resultaria no
enquadramento da alíquota de 2%. Isto porque o estabelecimento Matriz possuía
a maior parte dos empregados em atividades administrativas que resultam na
alíquota de 2%, como pode ser verificado pelo mapa de preponderância extraído
a partir das informações do arquivo MANAD.
3.9. Sustenta o reconhecimento do direito creditório decorrente de
recolhimento a maior em razão da exclusão dos descontos de retenção da
contribuição previdenciária do segurado na base de cálculo da contribuição
previdenciária patronal. Isto porque a incidência da contribuição previdenciária a
cargo da empresa sobre determinada verba está diretamente ligada à sua
natureza, que pode ser remuneratória ou indenizatória. Assim, impõe-se verificar
se a verba trabalhista em comento possui natureza remuneratória, sobre a qual
deverá incidir contribuição previdenciária, ou natureza indenizatória, que deverá
ser excluída da base de cálculo da contribuição previdenciária.
Não há razoabilidade em incluir os valores retidos a título de contribuição
previdenciária do empregado na base de cálculo da contribuição previdenciária
paga pelo empregador, tendo em vista se tratar de valores sobre os quais os
empregados não têm qualquer disponibilidade econômica, pois são quantias
retidas na fonte por expressa disposição legal.
3.10. Afirma ter anexado à sua peça de defesa toda a documentação
comprobatória relativa ao direito creditório (cópia das GFIP do período 05/2011 a
07/2018; arquivos MANAD, acompanhados dos recibos de validação, do período
03/2021 a 07/2018; Folhas de Pagamento do período 05/2011 a 02/2012;
Demonstrativo Analítico de Apuração dos Créditos por período, por verba e por
funcionário de 05/2011 a 07/2018) acompanhada de planilhas detalhadas
contendo a memória de cálculo dos valores que serviram de base para as
compensações.
3.11. Em razão da apresentação de acervo probatório comprovante de seu
direito líquido e certo à compensação, requer seja deferida a realização de
diligência para que se confirme o direito creditório pleiteado pela manifestante.
Nos termos do artigo 16, IV, do Decreto no 70.235/72, indica como assistente
técnico a Sra. Lucineia Roque Nunes, contadora, com endereço profissional no
Largo do Arouche, no 24, andares 3,4,5,6,7,9 e 12, Vila Buarque, Município de São
Paulo, e formula os quesitos 1 a 6 constantes da peça de defesa às fls. 124/125 do
processo administrativo.
É o Relatório.
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.890 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722567/2020-11
9
Acordaram os membros da 13a TURMA/DRJ08 de Julgamento, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado. Em consequência, foi mantida a não homologação das compensações
realizadas pelo contribuinte em GFIP, conforme decidido no Despacho Decisório recorrido. O
acórdão apresentou a seguinte ementa.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/05/2016 a
31/07/2018 COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA INDEVIDA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
DIREITO CREDITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA.
A compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada mediante
existência de créditos líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda Pública
(art. 170 do CTN).
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no CTN,
deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados,
com a consequente cobrança das importâncias que deixaram de ser recolhidas.
ADMINISTRADOS. DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES. BOA-FÉ OBJETIVA.
É dever dos administrados perante o Fisco, dentre outros, a apresentação das
informações e esclarecimentos necessários aos trabalhos de fiscalização.
Diante da recusa ou sonegação de informações do fiscalizado, tem a Autoridade
Tributária a prerrogativa de lançar/cobrar de ofício as contribuições que reputar
devidas.
COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ARGUIÇÃO DE INCLUSÃO DE VERBAS
INDENIZATÓRIAS NOS LANÇAMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não merecem ser acolhidas as alegações formalizadas pelo sujeito passivo em
relação a parcelas que considera indenizatórias, mas que não se encontram
comprovadamente incluídas nas autuações.
As
alegações,
apresentadas
em
manifestação
de
inconformidade,
desacompanhadas de provas hábeis e suficientes, não produzem efeito em sede
de processo administrativo fiscal, sendo insuficientes para elidir o Despacho
Decisório que não homologou as compensações declaradas em GFIP.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/05/2016 a
31/07/2018 APRESENTAÇÃO DE PROVAS. IMPUGNAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE.
O Decreto no 70.235/72 estabelece, em seu art. 16, que a Impugnação
(Manifestação de Inconformidade) deverá mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
que possuir. Em complemento, o § 4o do citado artigo é manifesto ao prescrever
que a prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo o
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.890 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722567/2020-11
10
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, ressalvados os
casos específicos descritos.
SOLICITAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
A solicitação de diligência ou perícia deve obedecer ao disposto no inciso IV do
art. 16 do Decreto no70.235/72, competindo à Autoridade Julgadora indeferir
aquelas que julgar prescindíveis.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado, apresentou recurso voluntário tempestivo no qual alega:
(i) Preliminarmente, que sejam analisados os documentos juntados por força do
princípio da verdade material, conforme será exposto no tópico III. 1.
(ii) Em relação ao mérito, o reconhecimento do direito creditório decorrente do
recolhimento de indevido ou a maior de contribuições previdenciárias sobre
verbas que não possuem natureza salarial, tais como salário maternidade, auxílio-
creche, auxílio-moradia, adicional de transferência e ajuda de custo, descontos de
vale-refeição (VR), vale-transporte (VT), assistência médica e odontológica,
conforme será exposto no tópico IV.
(iii) Reconhecimento do direito creditório decorrente do recolhimento indevido
ou a maior de contribuições para o RAT tendo em vista que foi aplicada a alíquota
de 3% (a ser multiplicada pelo FAP), em razão da verificação a posteriori da
atividade preponderante da matriz, que resultaria no enquadramento da alíquota
de 2%, conforme será exposto no tópico IV.
(iv) Reconhecimento do direito creditório decorrente de recolhimento a maior em
razão da exclusão dos descontos de retenção da contribuição previdenciária do
segurado na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, conforme
será exposto no tópico IV

Reitera o contribuinte o pedido de diligência, apresentando quesitos, e alega que o
acórdão de DRJ teria sido omisso em relação ao mérito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.
CONHECIMENTO
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.890 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722567/2020-11
11
O Recurso Volutário é tempestivo, e dele conheço parcialmente. Não conheço dos
documentos juntados apenas em sede recursal, nem das alegações inovadoras, porque precluídos,
nos termos do Decreto no70.235/1972, art. 16, §4o.

PRELIMINARES
Preliminarmente roga a acolhida dos documentos intempestivamente juntados
apenas em fase recursal. Conforme já exposto no item anterior, os documentos não foram
conhecidos porque precluídos.
Sobre as alegações “DAS CIRCUNSTÂNCIAS CARACTERIZADORAS DE CASO FORTUITO
OU DE FORÇA MAIOR” trazidas pelo contribuinte, estas não foram hábeis a demonstrar, para a sua
situação específica, as condições previstas no Decreto no70.235/1972, art. 16, §4o, alínea “a”.
O contribuinte foi cientificado pela primeira vez em 04/05/2020 (e-fl.09) em sede
de diligência fiscal. Da data da primeira intimação, até a data da juntada da Manifestação de
Inconformidade, em 22/04/2021 (e-fl.88), passou-se quase 1 ano.
A reunião e boa guarda de documentos que demonstrem a liquidez e certeza de um
crédito tributário, é ação que, por óbvio, deve ocorrer previamente ao pleito do referido crédito
junto ao fisco, permitindo sua pronta e clara demonstração quando intimado.
O contribuinte foi intimado 04/05/2020 a apresentar comprovação sobre
compensações realizadas de 05/2016 a 07/2018, pelo estabelecimento matriz e por 3 filiais. Às e-
fls. 177/191 apresenta contrato firmado com consultoria, tendo em seu objeto (Cláusula 1a):
(i) análise e revisão da folha de pagamento a fim de apurar quais verbas de
natureza indenizatória estão sendo ou foram incluídas indevidamente na base de
cálculo da contribuição ao INSS, incluindo os valores devidos de diversas
naturezas em sede de Reclamações Trabalhistas ("RT") envolvendo a PROGEN e
seus empregados, bem como pagamentos indevidos ao FAP/RAT, nos últimos
cinco anos para posterior
(ii) preparação de diagnóstico demonstrando riscos e benefícios de cada
compensação e apurando o crédito tributário correspondente que será utilizado
para proceder a compensação administrativa desses créditos;
(iii) revisão de documentos e todo trabalho administrativo de compensação de
referido crédito
Conforme a Cláusula 3a, o contrato teria vigência de 1 ano, a partir de 14 de junho
de 2016, suportando a informação do item 11 do recurso voluntário, de que teria pleiteado
direitos creditórios sob orientação de consultoria contratada. Por sua vez, a Cláusula 9a estabelece
que a contratada “assume a responsabilidade pela guarda e integridade dos documentos
confiados pela CONTRATANTE à CONTRATADA a partir do momento da entrega.”
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.890 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722567/2020-11
12
Tais informações apontam para um quadro no qual a recorrente chegou a contratar
e receber auxílio para a realização das compensações, bem como para organização e guarda da
respectiva documentação sobre a qual as compensações eram lastreadas. Isso torna ainda mais
injustificável a inércia do contribuinte, por cerca de 1 ano, até apresentar os primeiros
documentos.
Quanto ao falecimento de seu funcionário, o acórdão a quo bem apontou que se
deu mais de 4 meses após a primeira intimação, além de que não é expectável que uma empresa
do porte da Progen tenha tamanha dependência de um único funcionário.
O contribuinte foi intimado repetidas vezes, não apresentando nada no curso da
diligência e da fiscalização, e apresentando insuficiente demonstração quando da manifestação de
inconformidade.
Invoca a MP no948/2020, a qual estabelece o tratamento legal a ser dado em certas
relações consumeristas durante o período de pandemia da Covid-19, não sendo aplicável ao caso
em tela.
Cita Decreto do Estado de São Paulo, no 64.881, de 22 de março de 2020. O próprio
decreto, em seu art. 2o, §1o, item 6, remete a decreto federal sob número no 10.282, de 20 de
março de 2020, o qual exceptua das medidas da quarentena a Fiscalização Tributária e Aduaneira
Federal, conforme art. 3o, o1o, inciso XXIV. Muitas medidas de segurança sanitária foram tomadas,
mas atividades essenciais não podem parar. A atividade estatal é atividade essencial, e dentro dela
a fiscalização tributária conforme a empreendida sobre o recorrente.
O Decreto Municipal no 59.298 de 23 de Março de 2020, do Município de São Paulo,
sede da Progen, inclui em seu Anexo Único, item 4, os serviços de construção civil dentre os que
seriam atividade essencial não submetida às restrições do decreto. E o decreto estadual restringia
os prestadores de serviço quanto ao atendimento presencial ao público. A Progen é empresa de
Projetos Gerenciamento E Engenharia, por certo manteve ao menos as atividades administrativas,
ainda que por home office.
Não se pretende aqui diminuir os inegáveis impactos mundiais decorrentes da
pandemia Covid-19, mas esclarecer que as diferentes atividades e pessoas naturais e jurídicas
foram atingidas de formas distintas ao redor do globo, e que a regulação estatal excluiu atividades
essenciais das restrições mais severas.
O cotejamento de todos esses dados, frente às informações para as quais o
contribuinte foi intimado, repetidas vezes, durante cerca de 1 ano, afastam a hipótese, in casu, de
caso fortuito ou força maior, e evidenciam a injustificável omissão do recorrente, frente a
administração tributária.
Afastada a preliminar alegada.

MÉRITO
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.890 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722567/2020-11
13
O recurso repisou as alegações trazidas na manifestação de inconformidade, as
quais foram adequadamente tratadas pelo acórdão a quo. Reproduzo abaixo os argumentos do
acórdão recorrido, os quais acolho como razão de decidir, conforme autorização da Portaria MF
No1.634/2023 (RICARF) em seu art. 114, §12, I.
NÃO ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO
5. Inicialmente, importante destacar que as alegações produzidas pela
defendente no sentido de justificar a recusa em atender a fiscalização no
decorrer dos procedimentos de auditoria não se mostraram críveis.
5.1. Constata-se a partir dos diversos termos anexados ao processo
administrativo que a Autoridade Fiscal responsável pelos procedimentos de
auditoria das compensações tentou, de forma exaustiva, chamar a interessada a
participar o processo administrativo, por meio da apresentação de
esclarecimentos e documentos necessários à perfeita compreensão da origem do
direito creditório utilizado, sem qualquer resultado.
5.2. Não se verifica no processo administrativo qualquer indício de que a
interessada estivesse atravessando os alegados problemas técnicos e funcionais
para poder atender a fiscalização. Sabendo-se que o procedimento iniciou-se em
04/05/2020 (Termo de Início de Procedimento Fiscal e Intimação Fiscal) e
encerrou-se em 22/02/2021, com a ciência do DD, constata-se que o
procedimento de auditoria durou quase 300 dias sem qualquer manifestação da
empresa, quer para solicitar a dilação de prazo, quer para justificar a demora no
cumprimento das intimações.
5.3. Ainda, as alegações, apresentadas apenas em fase de contencioso, de
que estaria com dificuldades decorrentes do falecimento do único funcionário
que, supostamente, poderia prestar os esclarecimentos solicitados pela
fiscalização também não resistem a uma análise mais detalhada: o procedimento
fiscal iniciou-se quase 4 meses antes do seu falecimento, sem que, repise-se, a
interessada tenha apresentado qualquer resposta à Autoridade Fiscal
responsável.
5.4. Portanto, a opção da empresa em, intencional e deliberadamente, não
informar ao Fisco, de forma regular, leal, transparente e completa, os
esclarecimentos e documentos solicitados, renunciando aos meios lícitos postos a
sua disposição para agir conforme o Direito, acarretou a inobservância dos
deveres dos administrados de prestar informações e o respeito à boafé objetiva
exigidos na Lei no 9.784/99 1.

1 Art. 4o São deveres do administrado perante a Administração, sem prejuízo de outros previstos em ato
normativo:
I - expor os fatos conforme a verdade;
II - proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé;
III - não agir de modo temerário;
IV - prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos.

Fl. 1536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.890 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722567/2020-11
14
5.5. O dever de prestar esclarecimentos e todas as informações necessárias
aos trabalhos de auditoria também está previsto no art. 33 da Lei no 8.212/91.
Ainda, tal dispositivo legal, ao tratar da competência fiscalizatória dos Auditores-
Fiscal da Receita Federal do Brasil, conferiu-lhes a prerrogativa de lançar/cobrar
de ofício as contribuições que reputarem devidas face à recusa ou sonegação de
informações do fiscalizado:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação,
à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das
contribuições sociais previstas no parágrafo único do art. 11 desta
Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas
a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009).
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por
intermédio dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o
exame da contabilidade das empresas, ficando obrigados a prestar
todos os esclarecimentos e informações solicitados o segurado e os
terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e
fundos.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de
ofício a importância devida. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009).
(grifos nossos)
5.6. Como visto, a omissão por parte do contribuinte justifica a adoção, pela
Autoridade Fiscal, da prerrogativa de arbitrar as contribuições devidas e efetuar o
lançamento de ofício. No caso específico das compensações declaradas em GFIP,
essa recusa na apresentação de documento, ou sua apresentação deficiente,
impossibilita o reconhecimento do direito creditório informado e acarreta a não
homologação das compensações declaradas:
IN RFB no 1.300/12:
Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a
restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação
de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos
magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.890 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722567/2020-11
15
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada,
mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das
informações prestadas. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1661, de 29 de setembro de 2016)
[...]
Art. 107-A. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente
para decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a
compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito
creditório: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1661, de
29 de setembro de 2016)
I - à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1661, de 29 de setembro de 2016)
* A redação do art. 107-A foi mantida no art. 161 da IN RFB no
1.717/17, que revogou a IN RFB no 1.300/12.
(grifos nossos)
5.7. Assim, restou claramente demonstrado o desrespeito da interessada
para com o procedimento investigatório promovido pelo Fisco. Nesse sentido,
agiu corretamente a Autoridade Fiscal em fundamentar sua decisão nos arts. 76
da IN RFB no 1.300/12 e 161, inciso I, da IN RFB no 1.717/17.
PRECARIEDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS CONJUNTAMENTE À
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
6. Sustenta o contribuinte que seu direito creditório estaria comprovado
por meio dos documentos anexados à peça de defesa.
6.1. Sobre o assunto, importante destacar inicialmente que, embora a
manifestante tenha afirmado ter anexado à sua peça de defesa toda a
documentação comprobatória relativa ao direito creditório, citando cópia das
GFIP do período 05/2011 a 07/2018, arquivos MANAD do período 03/2021 a
07/2018 e folhas de pagamento do período 05/2011 a 02/2012, nenhum desses
documentos foi acostado ao processo administrativo.
6.2. Conforme anteriormente tratado, a Autoridade Fiscal responsável pela
análise dos pedidos de restituição do contribuinte solicitou, por meio de quatro
intimações, que o contribuinte apresentasse diversos documentos necessários à
comprovação de seu direito creditório (planilha descritiva detalhada da origem e
acompanhamento das compensações realizadas em GFIP, folhas de pagamento
de todos os segurados vinculados à empresa; explicações detalhadas para os
históricos das contas contábeis “1.01.03.02.12 – INSS a Recuperar” de 2016,
“1.01.02.03.05 – INSS a Recuperar” de 2017 e “1.01.02.03.07 – INSS a Recuperar”
de 2018, acompanhadas dos documentos comprobatórios pertinentes; eventuais
decisões judiciais que lhe fossem favoráveis), enfatizando expressamente que
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.890 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722567/2020-11
16
“não basta arrolar, de forma genérica e superficial, rubricas ou verbas
supostamente indevidas e os respectivos valores sem o necessário, objetivo e
determinado apontamento fático-jurídico correspondente, de maneira a
demonstrar inequivocamente ao Fisco, a legitimidade das compensações
efetuadas, em todos os seus aspectos materiais e legais, tudo com a pertinente
documentação comprobatória”, sem que este tenha cumprido com seu dever de
colaboração com a administração tributária no momento oportuno.
6.3. Somente com a instauração do contencioso administrativo a
interessada apresentou documentos que, no seu entendimento, seriam
suficientes para comprovar o direito à restituição de valores retidos que não
foram utilizados em compensação nas GFIP do período, quais sejam, convenções
coletivas de trabalho, recibos de entrega de arquivos digitais (MANAD) não
assinados, Notas Fiscais de empresa de consultoria em sistemas da informação,
contrato de empresa de assessoria para verificação das folhas de pagamento e
planilha demonstrativa do seu direito creditório.
6.4. Nota-se, entretanto, que a mera apresentação de uma planilha
discriminativa da origem do suposto direito creditório pleiteado se mostra
insuficiente para comprovar o direito creditório requerido. Além de continuarem
sem ser esclarecidas as dúvidas da Autoridade Fiscal a quo sobre a origem dos
valores contabilizados como INSS a Recuperar, o contribuinte não comprova ter
efetuado recolhimento de contribuições previdenciárias incidentes sobre as
diversas rubricas que, no seu entendimento, não deveriam integrar o salário de
contribuição dos segurados que lhe prestaram serviços. Sequer apresentou
elementos que pudessem comprovar a inclusão dessas rubricas na base de
cálculo declarada em GFIP: não foram apresentados os documentos (folhas de
pagamento) com a discriminação detalhada das verbas que integraram e não
integraram o salário de contribuição mensal informado em GFIP.
6.5. Não tendo a impugnante comprovado ter incluído as verbas que
entende não ter natureza remuneratória no salário de contribuição declarado nas
GFIP do período pertinente ao suposto direito creditório, resta prejudicada
qualquer aprofundamento sobre a natureza jurídica dessas verbas vez que tal
discussão não teria o condão de influenciar a decisão de mérito.
6.6. Reforça-se que a interessada teve tempo mais que suficiente (quase
300 dias) para apresentar os documentos solicitados na primeira intimação, mas
optou por deixar de produzir as provas necessárias. Ao longo do procedimento de
análise dos pedidos de restituição, não houve esforço por parte do contribuinte
no atendimento ao Fisco, deixando de apresentar os documentos e
esclarecimentos necessários para a comprovação de direito que alega ter. E,
mesmo após o indeferimento de seus pedidos em razão dessa omissão,
instaurou-se o contencioso administrativo sem que o contribuinte apresente as
provas necessárias para demonstrar seu direito.
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.890 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722567/2020-11
17
6.7. Pelo exposto, são improcedentes as alegações do contribuinte vez que
os documentos anexados não são suficientes para comprovar a liquidez e certeza
de seu direito creditório.
ALEGADO ERRO DE ENQUADRAMENTO DO ESTABELECIMENTOS MATRIZ
NO GRAU DE RISCO (RAT)
7. Para possibilitar a análise das alegações apresentadas pelo contribuinte
sobre o tema, tornam-se inicialmente necessários alguns apontamentos sobre os
procedimentos aplicáveis à compensação dos indébitos relacionados às
contribuições previdenciárias.
7.1. Sobre o instituto da compensação, o CTN assim dispõe:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
[...]
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
7.2. A compensação de indébitos relacionados às contribuições
previdenciárias está prevista, em linhas gerais, na Lei no 8.212/91, ressaltando
que os termos e condições necessários para a realização do procedimento de
compensação será detalhado em norma infralegal publicada pela RFB:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a
título de substituição e as contribuições devidas a terceiros somente
poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos
termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(grifos nossos)
7.3. Por sua vez, os procedimentos aplicáveis à compensação de valores
recolhidos indevidamente, ou em valores superiores aos devidos, a título de
contribuição previdenciária encontravam-se descritos nas IN RFB no 1.300/12 e
1.717/17, vigentes à época das competências em análise:
IN RFB no 1.300/12:
Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.890 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722567/2020-11
18
parágrafo único do art. 1o, passível de restituição ou de reembolso,
inclusive o crédito relativo à Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na compensação de
contribuições

previdenciárias
correspondentes
a
períodos
subsequentes. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1529, de 18 de dezembro de 2014)
[...]
§ 7o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de
sua efetivação, observado o disposto no § 8o. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
[...]
Art. 57. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá
recolher o valor indevidamente compensado, acrescido de juros e
multa de mora devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de
informação incorreta em GFIP, deverá ser apresentada declaração
retificadora.

IN RFB no 1.717/17:
Art. 84. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do
parágrafo único do art. 1o, passível de restituição ou de reembolso,
inclusive o crédito relativo à Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na compensação de
contribuições

previdenciárias
correspondentes
a
períodos
subsequentes.
[...]
§ 8o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de
sua efetivação, observado o disposto no § 9o.
[...]
Art. 85. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá
recolher o valor indevidamente compensado, acrescido dos juros e
da multa de mora devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de
informação incorreta em GFIP, deverá ser apresentada declaração
retificadora.
(grifos nossos)
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.890 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722567/2020-11
19
7.4. Vale relembrar que a GFIP é considerada instrumento de confissão de
dívida e, conforme expressa previsão normativa, é o documento próprio para
formalizar a declaração de compensação relacionada às contribuições
previdenciárias. Sua obrigatoriedade foi determinada pela Lei no 9.528/97,
devendo ser observados, para tanto, as regras e procedimentos estabelecidos
pelo respectivo manual.
7.5. Para a época das compensações analisadas, encontrava-se em vigor o
Manual da GFIP/SEFIP versão 8.4, aprovado pela Instrução Normativa RFB no
880/08:
2.16 – COMPENSAÇÃO
Informar o valor corrigido a compensar, efetivamente abatido em
documento de arrecadação da Previdência – GPS, na correspondente
competência da GFIP/SEFIP gerada, na hipótese de pagamento ou recolhimento
indevido à Previdência, bem como eventuais valores decorrentes da retenção
sobre nota fiscal/fatura (Lei n° 9.711/98) não compensados na competência em
que ocorreu a retenção e valores de salário-família e salário-maternidade não
deduzidos em época própria, obedecido ao disposto na Instrução Normativa que
dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das
contribuições sociais administradas pela RFB.
Informar também o período (competência inicial e competência final) em
que foi efetuado o pagamento ou recolhimento indevido, em que ocorreu a
retenção sobre nota fiscal/fatura não compensada em época própria ou em que
não foram deduzidos o salário-família ou salário-maternidade.
A GFIP/SEFIP da competência em que ocorreu o recolhimento indevido, ou
em que não foram informados o salário-família, salário-maternidade ou retenção
sobre nota fiscal/fatura deve ser retificada, com a entrega de nova GFIP/SEFIP,
exceto nas compensações de valores:
[...]
b) declarados corretamente na GFIP/SEFIP, porém recolhidos a maior em
documento de arrecadação da Previdência - GPS;
(grifos nossos)
7.6. Depreende-se do conjunto normativo transcrito o adequado
procedimento que deverá ser adotado pelas empresas para a compensação de
valores recolhidos indevidamente em competências anteriores: (i) na
competência em que formalizar a compensação, deverá informar o crédito que
está sendo aproveitado, bem como as competências em que tais valores
indevidos foram recolhidos; (ii) deverá, obrigatoriamente, retificar as GFIP das
competências em que constatar o recolhimento indevido, de forma a ficar
claramente demonstrado que o recolhimento por meio de GPS se deu em valor
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.890 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722567/2020-11
20
superior àquele calculado como devido em GFIP, excetuando-se os casos em que
as GFIP dessas competências já estejam corretas.
7.7. É a GFIP a declaração que se presta a formalizar o encontro de contas
entre o contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa do primeiro, a quem cabe
a responsabilidade pelas informações sobre os créditos e os débitos, ao passo
que à Administração Tributária compete a sua necessária verificação e validação.
Confirmada a existência do crédito pleiteado, sobrevém a homologação e a
consequente extinção dos débitos vinculados.
7.8. Nesse sentido, uma vez constatado o suposto erro cometido nas
declarações GFIP originais (informação de alíquota RAT de 3%), cumpria à
manifestante a obrigação de dar conhecimento do novo valor de seu direito
creditório por meio do documento próprio para tanto – GFIP retificadora. Essas
alterações deveriam ser requeridas, pelo sujeito passivo, mediante declaração
retificadora gerada pelo mesmo programa, dentro do prazo prescricional
permitido.
7.9. Ao contrário, uma análise das GFIP entregues pela interessada no
período 05/2011 a 07/2018, competências em que alega possuir direito
creditório originado do suposto erro na alíquota RAT da matriz, permite a
constatação de que foi informado pela empresa, para todo o período, o código
CNAE Fiscal no 7112-000 (Serviços de engenharia) com alíquota RAT de 3%, em
consonância com a legislação vigente (Regulamento da Previdência Social – RPS –
aprovado pelo Decreto no 3.048/99, com Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco na redação dada pelo decreto no 6.957/09).
7.10. Por fim, reforça-se que a interessada não apresentou quaisquer
documentos que pudessem justificar seu entendimento de que a alíquota RAT
adotada no estabelecimento matriz (3%) estaria incorreta vez que a maioria de
seus empregados desenvolveriam atividades administrativas. Como já analisado
anteriormente, a manifestante limita-se a apresentar planilha com novos
cálculos da alíquota RAT que entende devida nas competências 05/2011 a
07/2018 sem apresentar quaisquer esclarecimentos ou documentos que
pudessem justificar suas conclusões.
7.11. Diante do exposto, por qualquer ângulo de análise, são
improcedentes as alegações da manifestante quanto a este ponto.
SUPOSTO DIREITO CREDITÓRIO ORIGINADO DE RECOLHIMENTOS
INDEVIDOS INCIDENTES SOBRE A PARCELA DA REMUNERAÇÃO EQUIVALENTE À
RETENÇÃO
DAS

CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
DEVIDAS
PELOS
SEGURADOS
8. Sustenta a manifestante o reconhecimento do direito creditório
decorrente de recolhimento a maior em razão da exclusão dos descontos de
retenção da contribuição previdenciária do segurado na base de cálculo da
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.890 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722567/2020-11
21
contribuição previdenciária patronal, vez que tais valores não teriam natureza
remuneratória.
8.1. Nota-se que o entendimento do contribuinte não encontra amparo na
legislação vigente. Nos termos do art. 22, inciso I, da Lei no 8.212/91, a
contribuição previdenciária devida pelo empregador incide sobre o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, destinadas a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma. No mesmo sentido, o art. 28,
inciso I, da mesma lei estabelece que o salário-de-contribuição do empregado
será a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, excluindo-se apenas aquelas verbas listadas, taxativamente, no § 9o do
mesmo artigo.
8.2. A inteligência dos dispositivos da Lei no 8.212/91 remetem à conclusão
de que o salário de contribuição dos segurados será sempre o valor bruto devido
a este pelas empresas contratantes dos serviços, e não um valor líquido obtido
após a exclusão de contribuições ou impostos devidos pelo próprio segurado.
Não há qualquer dispositivo legal que permita a conclusão de que as
contribuições devidas por um dos contribuintes (segurado empregado) possa ser
descontada e abatida da base de cálculo das contribuições de contribuinte
distinto (empregador). Assim, não há que se falar em incidência de tributo sobre
tributo, vez que os sujeitos passivos de uma e outra exação são distintos.
8.3. Pertinente trazer à discussão a ementa do recente julgamento do REsp
no 1.902.565/PR pelo E. STJ, que afasta por completo o entendimento expressado
pela manifestante:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA.
ALEGADA VIOLAÇÃO A ATOS INFRALEGAIS E A PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS.
ATOS NÃO INSERIDOS NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS.489, § 1o, IV, V E VI, 927, III E IV, E 1.022, I E II,
DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INCONFORMISMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL.
BASE DE CÁLCULO. PRETENDIDA EXCLUSÃO DO MONTANTE RETIDO,
A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO.
IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO APLICÁVEL IGUALMENTE À
CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT E ÀS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A
TERCEIROS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do CPC/2015.
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.890 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722567/2020-11
22
II. Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança, objetivando "a
exclusão do INSS retido do empregado da base de cálculo da
Contribuição Previdenciária Patronal, RAT e Contribuições devidas a
Terceiros", assegurado o direito de compensação dos valores
indevidamente recolhidos a tal título. O Juízo Singular denegou a
segurança. O Tribunal a quo, mantendo a sentença, negou
provimento à Apelação da impetrante.
[...]
VI. "Com base no quadro normativo que rege o tributo em questão, o
STJ consolidou firme jurisprudência no sentido de que não devem
sofrer a incidência de contribuição previdenciária 'as importâncias
pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços
prestados nem a tempo à disposição do empregador' (REsp
1.230.957/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, DJe 18/3/2014, submetido ao art. 543-C do CPC). Por outro
lado, se a verba possuir natureza remuneratória, destinando-se a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, ela deve integrar
a base de cálculo da contribuição" (STJ, REsp 1.358.281/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 05/12/2014).
VII. A contribuição previdenciária do empregado, como o próprio
nomen iuris sugere, tem por contribuinte o obreiro, figurando o
empregador como mero responsável tributário na relação jurídica
(art. 30, I, a, da Lei 8.212/91). Embora o crédito da remuneração e a
retenção da contribuição previdenciária possam, no mundo dos
fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são
distintas. Uma vez que o montante retido deriva da remuneração do
empregado, conserva ele a natureza remuneratória, razão pela qual
integra também a base de cálculo da cota patronal.
VIII. A rigor, o que pretende a parte recorrente é que o tributo incida,
não sobre a remuneração bruta, conforme previsto no art. 22, I, da
Lei 8.212/91, mas sobre a remuneração líquida. O raciocínio, levado
ao extremo, conduziria a perplexidades que bem demonstram o
desacerto da tese. Primeiro, a exclusão do montante retido a título
de contribuição previdenciária do empregado permitiria concluir que
também o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) não integraria a
base de cálculo da contribuição, aproximando-a, ainda mais, da
remuneração líquida. E, segundo, a base de cálculo da contribuição
patronal, observado o art. 28, § 5o, da Lei 8.212/91, seria inferior à
base de cálculo da contribuição previdenciária do empregado, em
potencial violação ao princípio da equidade na forma de custeio, nos
termos do art. 194, parágrafo único, V, da Constituição.
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.890 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722567/2020-11
23
IX. Também não socorre o recorrente o precedente firmado pelo
Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 574.706/PR,
submetido à sistemática de repercussão geral, sob a rubrica do Tema
69, cuja tese restou assim redigida: "O ICMS não compõe a base de
cálculo para a incidência do PIS e da COFINS". De fato, naquele
precedente, a controvérsia girava em torno da inclusão do ICMS no
conceito constitucional de faturamento – base de cálculo do PIS e da
COFINS –, ao passo que, na espécie, a discussão reside no correto
alcance do conceito legal de remuneração. Cumpre lembrar que o
próprio Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do Recurso
Extraordinário 1.187.264/SP, submetido à sistemática de repercussão
geral, sob a rubrica do Tema 1.048, fixou tese no sentido de que "é
constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB", o que demonstra que a
análise da extensão da ratio decidendi daquele julgado deve ser
criteriosa.
X. Por fim, considerada a identidade de bases de cálculo, a conclusão
quanto à base de cálculo da contribuição previdenciária patronal
aplica-se indistintamente à contribuição ao SAT/RAT (art. 22, II, da
Lei 8.212/91) e às contribuições sociais devidas a terceiros. Em
sentido análogo: STJ, REsp 1.858.489/DF, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/08/2020; AgInt no AREsp
1.714.284/RS,
Rel.
Ministro
NAPOLEÃO
NUNES
Documento:
123741367 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 07/04/2021
Página 2 de 3Superior Tribunal de Justiça MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, DJe de 09/12/2020.
XI. Recurso Especial conhecido, em parte, e, nessa extensão,
improvido.
(STJ – REsp: 1902565/PR – 2020/0280764-0 – Relatora: Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 23/02/2021, T2 –
Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 07/04/2021)
8.4. Assim, também não assiste razão à manifestante quanto ao assunto ora
discutido.
PROTESTO PELA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
9. Em sua peça de defesa, invocando o princípio da verdade material e por
entender que apresentou acervo probatório comprovante de seu direito líquido e
certo à compensação, a manifestante requer a realização de diligência para que
se confirme o seu direito creditório, indicando assistente técnico e formulando
quesitos.
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.890 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722567/2020-11
24
9.1. Relembrando que os atos os atos administrativos, qualquer que seja
sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade,
independentemente de norma legal que a estabeleça (princípio da legalidade da
Administração), caberia ao interessado a iniciativa de apresentar os elementos
capazes de demonstrar qualquer irregularidade no ato praticado.
9.2. O Decreto no 70.235/72 estabelece, em seu art. 16, que a Impugnação
(Manifestação de Inconformidade) deverá mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
que possuir. Em complemento, o § 4o do citado artigo é manifesto ao prescrever
que a prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, ressalvados os
casos específicos descritos.
9.3. Por seu turno, o art. 182 do citado Decreto faculta à Autoridade
Julgadora a realização de perícia ou de diligência de ofício ou a pedido do
impugnante, bem como sua recusa, quando entendê-la prescindível ou
impraticável. Trata-se de prerrogativa da Autoridade Julgadora e será solicitada
sempre que entender necessários esclarecimentos sobre alegações ou
documentos apresentados pela Impugnante. Sendo o resultado da diligência ou
perícia dirigida ao Julgador, a este cabe a análise do seu cumprimento e a
adequação das informações aos esclarecimentos solicitados.
9.4. No caso concreto, insiste-se, a interessada foi comunicada, em mais de
uma ocasião, da necessidade de apresentação de diversos documentos e
esclarecimentos adicionais, tendo optado por permanecer inerte. Ressalta-se que
tal conduta não poderia penalizar o contribuinte com a impossibilidade de
comprovar seu direito, posteriormente: como já tratado, com a instauração do
contencioso administrativo, teve a interessada a oportunidade de apresentar
todos os elementos de prova necessários para demonstrar a procedência de seus
pedidos.
9.5. Caso o contribuinte tivesse apresentado, conjuntamente à sua
Manifestação de Inconformidade, a totalidade dos documentos solicitados pela
Autoridade Fiscal responsável pelos procedimentos de auditoria das
compensações, ou, ainda que apresentados parcialmente, tivesse justificado a
impossibilidade da apresentação dos demais, restaria justificada a realização de
diligência fiscal para a análise do suposto direito creditório que, até o momento,
não pode ser apurado em razão de sua própria inércia. No entanto, conforme
anteriormente tratado, não é o que se observa no caso concreto.

2 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.890 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722567/2020-11
25
9.6. Nesses termos, não tendo sido anexados aos autos os documentos e
esclarecimentos necessários para a análise do direito creditório, prescindível a
realização da diligência fiscal requerida.
Alega ainda que o acórdão a quo não teria se pronunciado sobre o mérito da
questão central, o qual entende ser a natureza jurídica indenizatória das verbas trabalhistas que
deram ensejo à compensação.
Equivoca-se o recorrente, a questão central aqui tratada é a demonstração da
liquidez e certeza dos valores compensados, e sobre esse ponto o acórdão se debruçou
longamente. Em mesmo sentido já indicavam e orientavam as sucessivas intimações realizadas no
curso da diligência e da fiscalização.
O primeiro passo para demonstrar a liquidez e certeza de um crédito seria
demonstrar sua existência, ou seja, que houve um valor recolhido efetivamente. Além de
comprovar, cabalmente, o recolhimento, é necessário demonstrar a que título ele se deu, em que
valor, para qual competência, e a qual débito estaria vinculado. Somente após superadas essas
questões é que se poderia adentrar em debates sobre o caráter indenizatório, ou não, de
determinadas verbas. Primeiramente é necessário demonstrar de quais verbas realmente se trata,
qual a natureza jurídica da própria verba, para depois perquirir sobre seu caráter indenizatório.
Não basta apresentar obrigações acessórias de conhecimento do fisco, ou registros
contábeis desacompanhados da respectiva documentação, é também necessário apresentar a
documentação que serviu de substrato à elaboração dessas obrigações acessórias e/ou registros
contábeis. O ônus da comprovação do seu direito cabe ao contribuinte, e ele, em nenhum
momento conseguiu se desincumbir desse ônus. Os quesitos apresentados também não
superariam a deficiência probatória da manifestação de inconformidade apresentada, motivo
adicional pelo qual reitero a negativa ao pedido de diligência.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário. Não conheço
dos documentos juntados apenas em sede recursal, nem das alegações inovadoras, porque
precluídos. Afasto as preliminares e, no mérito, NEGO PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 1548
DF CARF MF
Original